Tribunal: STF
Processo: SL 1754
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Suspensão de liminar. Repasse da cota-parte do ICMS. Programas estaduais de incentivo fiscal. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar deferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em medida de contracautela.



2. O ato impugnado sustou os efeitos de decisão do juízo de primeira instância que, em cumprimento de título executivo que determinara o repasse ao Município requerente da cota-parte do ICMS diferido em razão de programas de incentivo fiscal: (i) realizou bloqueio em contas públicas da parcela relativa aos programas Fomentar e Produzir; e (ii) determinou o depósito judicial da quantia incontroversa referente ao programa Protege.



II. Questão em discussão



3. Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade do pedido de suspensão de segurança.



III. Razões de decidir



4. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”. O instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou para a restauração de decisão concessiva posteriormente revista ou suspensa.



IV. Dispositivo



5. Pedido a que se nega seguimento.



_________________________



Dispositivos relevantes citados: art. 158, IV, a, da CF e art. 1.022 do CPC. 



Jurisprudência relevante citada: SL 1.496 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux; SS 5.646 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SS 5.102 (2019), Rel. Min. Dias Toffoli; Pet 2.488 (2002), Rel. Min. Marco Aurélio; SL 1.674 (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão formulado pelo Município de Mairipotaba, que tem por objeto decisão em que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deferiu liminar em medida de contracautela. O ato impugnado sustou os efeitos de decisão do juízo de primeira instância que, em cumprimento de título executivo que determinara o repasse da cota-parte do ICMS diferido em razão de programas de incentivo fiscal: (i) bloqueou das contas públicas R$ 2.307.521,12 (dois milhões, trezentos e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e doze centavos), relativos aos programas Fomentar e Produzir; e (ii) determinou o depósito o depósito judicial da quantia incontroversa referente ao programa Protege.  



    2. O Município defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, já que impede o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem e obsta o recebimento de valores relativos à sua cota-parte do ICMS, cujo repasse foi diferido em razão dos programas Fomentar, Produzir e Protege. Sustenta que: (i) o Estado não demonstrou risco à ordem e à economia públicas que justifique paralisar o cumprimento de sentença na origem; (ii) a decisão de primeira instância está em linha com a tese fixada no Tema 1.172 da repercussão geral, já que determinou o imediato repasse da quota parte de ICMS ao Município tão logo os recursos ingressem nos cofres públicos.



    3. O Estado apresentou contestação. Defende que o prosseguimento do cumprimento de sentença originário implica iminente e grave lesão à economia pública estadual. Entende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada compromete a efetividade de eventual pronunciamento favorável desta Corte na AR 3.006 (Rel. Min. Luiz Fux).  



    4. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Cumprimento de sentença. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Programas Fomentar e Produzir. Suspensão de execução de acórdão do Supremo Tribunal Federal, transitado em julgado antes do julgamento do Tema n. 1.172 da Repercussão Geral, até o momento não desconstituído por meio de ação rescisória. Parecer pelo deferimento do pedido.  



    5. É o relatório. Decido.  



    6. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: o Município é o autor da demanda de origem. Em tais condições, o pedido é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



    7. De fato, o pedido de suspensão tem por finalidade inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista ou suspensa. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. [...] 2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento” (SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022).



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido” (SS 5.102 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 11.11.2019). 



    8. De forma coerente, o art. 4º, § 4º, da Lei nº 8.437/1992 somente admite o cabimento de novo pedido de suspensão dirigido ao Supremo Tribunal Federal nos casos em que, do julgamento do agravo interposto contra a decisão proferida pela Presidência do Tribunal de origem, resultar “a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender”. Assim, "[a] ordem jurídica não contempla pleito de afastamento, perante esta Corte, de ato processual que, no Tribunal de origem, haja implicado suspensão de liminar" (Pet 2.488, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 01.07.2002). Veja-se, no mesmo sentido: SL 1.674, sob minha relatoria, j. em 25.11.2023.



    9.  Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



          Publique-se.



Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente